Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714362-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. e apelação adesiva interposta por espólio de Maria da Conceição Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Foi proferida decisão que não conheceu do recurso de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. e julgou prejudicado o recurso adesivo de espólio de Maria da Conceição Lopes (id 40503434). O advogado de G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. se manifestou nos autos e informou a revogação do mandato por parte das referidas empresas em 4 de outubro de 2022. Requereu sua exclusão do cadastro dos autos (id 40960281). O art. 111, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que: A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. O prazo de quinze (15) dias para constituição de novo advogado nos autos por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. se encerrou em 26 de outubro de 2022, data em que a decisão de não conhecimento foi publicada, segundo consta dos autos. Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. se mantiveram inertes quanto à constituição de novo advogado. Ante o exposto, intimem-se Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. para regularizarem sua representação processual no prazo de cinco (5) nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santana Relator